Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão que deu provimento ao recurso do réu e julgou improcedentes os pedidos por ela formulados em ação indenizatória. A embargante aponta omissão no tocante ao exame do ato ilícito, abuso de direito e dever de indenizar, bem como afirma que o acórdão não examinou a veracidade das frases superpostas à imagem da embargante. Sustenta contradição entre reconhecer que a liberdade de expressão não é absoluta e, simultaneamente, concluir pela inexistência de ofensa à honra, além de omissão quanto à ocorrência de expressão misógina. Defende que o acórdão não apreciou a imputação de fatos desonrosos e socialmente reprováveis, nem a potencial lesividade do conteúdo digital divulgado.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a se vincular aos fundamentos da sentença recorrida, desde que apresente razões suficientes para motivar sua decisão. O acórdão embargado expôs de forma clara os critérios utilizados para modificar a sentença e abarcou expressamente as principais questões abordadas pela embargante.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que apresente razões suficientes para motivar sua decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).